Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0721125-07.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUCAS TAYLAN ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação (ID. 26554006, 26839559 e 26897404). O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 26554006, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito